Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-41.2016.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000599-41.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUCIA BISPO VIEIRA - CPF: 009.401.085-42 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 18.297.362/0001-51 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU POSITIVO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA – NECESSIDADE DE CLÁUSULA EXPRESSA – ATRASO NA ENTREGA – DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP.
n.º 1.729.593/SP
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

“[...] Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. [...]”(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Verificado que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, além de representar frustração da realização do sonho da casa própria, resta caracterizado o dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Ana Lucia Bispo Vieira
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor da
SPE Amazon Construtora Ltda.

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados conforme acórdão constante do Id. 24139992.

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial pela autora/apelante, em que defende que apesar do acórdão entender que o prazo de conclusão da obra não é o prazo contratual de oito meses, mas sim o previsto no cronograma econômico-financeiro da CEF para a entrega da obra e, que a empresa apelada não teria extrapolado tal prazo, não informa qual seria esse prazo.

Não houve apresentação das contrarrazões (Id. 32657483).

Em decisão proferida no Id. 33375980 pela Vice-Presidente deste Tribunal determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador originário,
para reanálise da matéria à luz da tese fixada no Tema n.º 996 nos autos do Recurso Especial n.º 1.729.593/SP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente análise é feita por força do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, razão pela qual se limita à questão uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp
n.º 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996), que restou assim ementado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (destaquei)

Nesse sentido, o
Colendo Superior Tribunal Justiça, fixou tese no sentido de que “
na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
”.

Assim, diante do recente Tema 996, o prazo de entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão do financiamento, pois, isto cria a favor do vendedor vantagem exagerada.

Dessa forma, o
acórdão vergastado foi proferido por esta Egrégia Câmara Cível em sentido contrário à tese fixada no precedente vinculante supramencionado, revelando-se pertinente a sua adequação, com a consequente retratação do julgado.

Pois bem. Na hipótese, a apelante firmou o contrato de compra e venda com a apelada, através do Programa Minha Casa Minha Vida, na data de 25/11/2011 (Id. 11909469), sendo que a entrega da obra somente ocorreu em 19/07/2014 (Id. 11909470).

Observa-se que o contrato em discussão estabelece em seu item B4 que “
os prazos e etapas para as medições e conclusões das obras serão aqueles previstos no cronograma físico-financeiro e não poderão ultrapassar o estipulado nos atos normativos do Conselho Curador do FGTS, do Sistema Financeiro da Habitação e da CEF
” (Id. 11907971).

Já em sua cláusula quarta dispõe que “
O prazo para o término da construção não poderá ultrapassar ao previsto nos atos normativos do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CCFGTS, do Sistema Financeiro da Habitação – SFH e da CEF
” (Id. 11907973).

Já no item C – 6; 6.1 do contrato, aponta o prazo de construção, como sendo de 8 (oito) meses (Id. 11907971).

Dessa forma, a vinculação do prazo de entrega da obra a cronograma previsto nos atos normativos do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CCFGTS, do Sistema Financeiro da Habitação – SFH e da CEF, sem especificar data concreta para conclusão do empreendimento, viola do direito do consumidor à informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, conforme definido em sede de Recurso Repetitivo, como o prazo de conclusão da obra não pode estar vinculado à concessão do financiamento, como no caso em comento, a referida cláusula contratual fere o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que, considera-se nula de pleno direito, entre outras, a cláusula contratual que estabeleça obrigação que coloque o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

Ressalta-se, ademais, que os contratos de compra e venda de imóvel caracterizam-se como de adesão, já que as cláusulas e condições são redigidas de forma unilateral. Logo, na hipótese de contradição nas cláusulas, deve prevalecer o sentido mais favorável ao aderente, entendimento que decorre não apenas do art. 47 do CDC, mas também do art. 423 do CC que dispõe: “
Quando houver no contrato de adesão as cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
”.

Assim, no caso, a melhor solução é que o prazo de conclusão seja o estipulado no item C – 6; 6.1, qual seja, 8 (oito) meses para construção (Id. 11909462), de modo que assiste razão a apelante quando alega que a obra de infraestrutura deveria ter sido entregue em agosto/2012.

Desse modo, restando incontroverso o atraso na entrega da obra, cabe à analise se, de fato, merece amparo a pretensão da autora em ser indenizada pelos danos materiais e moral.

Com relação à indenização por danos materiais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que “
no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
”. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Assim, como a autora/apelante trouxe aos autos a comprovação de que teve gasto com a locação de imóvel para residir, resta caracterizado o prejuízo decorrente do ilícito negocial, devendo, portanto, ser indenizada desde a data fixada no contrato até a data do recebimento do imóvel, com a entrega das chaves, a ser calculada com base no valor locatício do imóvel, como fez prova no Id. 11907984,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo índice INPC, a contar da data de cada desembolso
.

A propósito, sobre o assunto colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DEVER DE RESSARCIR ALUGUÉIS
– LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes de aluguéis, que deixaria de pagar ou que poderia perceber durante o período de mora da construtora, independente da comprovação de dano.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra. No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (N.U 0025705-06.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

Quanto aos danos morais, entendo que a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, o dever de indenizar.

Como é sabido,
a indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Ora, na hipótese, não há como afastar a ocorrência do dano moral. A autora, apelante comprou o imóvel na expectativa de transformá-lo em sua moradia, e passados quase 03 (três) anos da data avençada no contrato, o bem ainda não havia sido entregue.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO - ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL PARA A CONSTRUÇÃO COMEÇA A CONTAR A PARTIR DA AQUISIÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO – OFENSA AO ART. 51 DO CDC - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I - Abusividade da cláusula que estipula que o prazo inicial entrega das chaves, flutua da data incerta da assinatura do contrato de financiamento da construtora junto ao agente financeiro. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, Art. 51, inciso IV. Termo final para entrega do imóvel deve considerar a planilha de evolução da obra, apresentada na aquisição. II - O atraso na entrega de imóvel a consumidor que vive em situação de pagamento de aluguel e o adquiriu para residência própria gera dano moral indenizável.
III – “A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...)”. (REsp 318379/MG).VI - O valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça
.VII – Restando demonstrado que a parte apelada, em razão do atraso da obra, efetuou o pagamento de alugueis e condomínios, correta a condenação da empresa apelada ao ressarcimento dos danos materiais. (N.U 0036321-40.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS E TAXA DE CONSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 11º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade da construtora para responder por cobranças indevidas e demais DANOS sofridos pelo consumidor. A Justiça Estadual é competente para apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, sendo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro. Demonstradas as despesas com a locação de outro IMÓVEL e devidamente considerada a tolerância concedida (180 dias), é devida a INDENIZAÇÃO pelos DANOS MATERIAIS.
Nos casos em que o ATRASO ocorre por período longo e injustificado, configura-se a violação do dever jurídico da construtora, e o DANO MORAL daí decorrente é in re ipsa, sendo evidentes as expectativas e frustrações do comprador. Observados os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção da quantia fixada pelo Juízo a quo para os DANOS MORAIS é medida que se impõe.
O § 11 do art. 85 do CPC determina que: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(N.U 0014718-28.2014.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017) (destaquei)

Por outro lado, considerando a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos, tenho que o melhor valor será o de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isso posto, com esteio no artigo 1.040, inciso II do CPC, voto no sentido de EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para, nos termos do REsp
n.º 1.729.593/SP
,
dar provimento
, para o fim de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por dano material e moral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, equivalente aos aluguéis comprovadamente pagos pela autora/apelante, no período compreendido entre agosto de 2012 a junho de 2014, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso, e ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (Súmula 83 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da presente data.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020